Tribunal: TJDFT
Processo: 0715691-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Cuida-se de agravo der instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de origem em fase de cumprimento de sentença, processo n.0706149-81.2019.8.07.0018, movida contra o DISTRITO FEDERAL, na qual o Juízo a quo indeferiu a retificação dos precatórios ainda não adimplidos. Irresignado o agravante alega que que o perito possui o poder de solicitar as informações que entender pertinentes e instruir seu laudo com os elementos necessários à demonstração da verdade real. Aduz que cálculos apresentados pelo agravante à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, foi aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, em decorrência de ser este o índice vigente, em razão do Min. Luiz Fux ter emprestado efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, o que não permitiu a adoção de parâmetro de correção monetária diverso e que entre a propositura da ação e a data da expedição dos requisitórios sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, eis que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito. Requer assim, a concessão do efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e o preparo foi realizado. Brevemente relatado. Decido. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a matéria suscitada, aparentemente aponta para a necessidade da suspensão do feito originário, sob pena de se tornar inútil a presente via recursal, mormente considerando a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 e na ADI 5348. Lado outro é de se ressaltar que somente na análise do mérito recursal será possível a averiguação de ventual preclusão do direito do agravante. Assim, a alegação do agravante, aponta para a sua verossimilhança, neste momento processual, apenas que tange os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, contudo o mérito recursal em si, necessita de análise pormenorizada e detalhada, de modo que a mora em sua análise poderá acarretar prejuízos irreparáveis para o agravante, ao passo que a suspensão da decisão em nada prejudicará as partes. De fato, o prosseguimento da ação, nos termos da decisão atacada, poderá ocasionar dano grave, e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, com o comprometimento da utilidade da via recursal manejada pela Agravante. Noutro passo, tenho que as considerações lançadas pelo recorrente serão mais bem esmiuçadas quando do julgamento de mérito do presente recurso. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, até julgamento final deste recurso, seja porque, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, seja porque o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis a agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, sustar o andamento da ação de inventário. Comunique-se ao Juízo. Intimem-se o agravado para resposta.